Tribunal: TJES
Processo: 5007973-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007973-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, condenado à pena de 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. O pedido visa à concessão de prisão domiciliar, alegando-se que o paciente é portador de cardiopatia dilatada grave, o que configuraria constrangimento ilegal ante sua permanência em ambiente carcerário. A liminar foi indeferida, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri encontra amparo no Tema 1.068 do STF, que admite a execução provisória da pena imposta pelo júri soberano, independentemente do total da pena aplicada.

4.
O art. 117 da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado em regime aberto que comprove ser portador de doença grave; contudo, a jurisprudência admite a extensão excepcional da medida a regimes mais gravosos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida e a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

5. Os documentos apresentados atestam a persistência da doença, mas não comprovam a atual incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado, tampouco a debilidade extrema do paciente.

6. O único documento indicativo de ausência de condições no estabelecimento prisional data de 2013, sendo considerado desatualizado e sem contemporaneidade.

7. A alegação de insuficiência do atendimento médico não foi submetida ao juízo de primeiro grau, instância mais adequada para análise aprofundada da situação fática e de saúde do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, nos termos do Tema 1.068 do STF.

2. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova inequívoca da debilidade extrema do apenado e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

3. A ausência de contemporaneidade e a inexistência de documentos atualizados impedem o reconhecimento de flagrante ilegalidade que justifique o Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no HC 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007973-48.2025.8.08.0000

PACIENTE
:

JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
Criminal
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE
em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, proferido nos autos da

Ação Penal nº 0001187-65.2015.8.08.0019, que decretou a prisão preventiva do paciente condenado nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Pena a uma pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Os impetrantes alegam que o constrangimento ilegal decorre da precária condição de saúde, uma vez que “
O PACIENTE é portador de CARDIOPATIA DILATADA GRAVE (possui alterações degenerativas do coração com aumento de tamanho irreversível), razão pela qual foi autorizado em 2015 pelo juízo de piso a substituição da prisão preventiva para o seio familiar, tendo inclusive
piorado, no cárcere, sua situação, com a dilatação que chegou a 31%
”.

Afirma, dessa forma, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inc. II da Lei de Execuções Penais – LEP.

A liminar foi indeferida (ID 13844678).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 114308310, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Na hipótese vertente, os impetrantes buscam impugnar a sentença do Tribunal do Júri (ID 13808176), em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Destaca-se que, nos termos do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. Portanto, é devida a prisão para execução provisória da pena imediatamente após da condenação pelo Tribunal do Júri.

Ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Explico.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite a concessão de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime aberto, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 70 anos de idade;
(ii)

ser portador de doença grave;

ou
(iii)
ser mulher gestante ou ser mulher com filho menor ou com deficiência.

No entanto, a jurisprudência admite a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos sentenciados em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (vide STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em relação aos condenados portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Apesar de terem sido juntados laudos médicos atualizados que atestam a que a doença persiste (ID 13808175), não se identificou documentos comprobatórios atuais no sentido de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento.

Os impetrantes apenas fazem menção a ofício da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, datado de 11.12.2013, informando que não haveria condições do Presídio Militar do Quartel do Comando Geral da PMES fornecer os cuidados especiais para garantia da saúde do interno.

Outrossim,
verifica-se que o ofício foi expedido há mais de 10 anos, sendo razoável cogitar da possibilidade de as condições de fornecimento de cuidados de saúde pelo Presídio terem mudado
, o que implica na ausência de
contemporaneidade
.

Além do mais, verifica-se que tais fundamentos sequer foram submetidos ao juízo de primeiro grau para análise mais de próxima aos fatos e provas; sendo que o presente remédio constitucional segue o rito célere, ao que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada quando do início efetivo do cumprimento da pena.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.